Tribunal: STF
Processo: HC 269317
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LATROCÍNIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS FORMULADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PARA AQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO TRIBUNAL A QUO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime latrocínio (art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal — CP).

    2. Sustenta-se a ocorrência de nulidade na ação penal decorrente do indeferimento de pedidos produção de prova requeridos pela defesa, como a inquirição de testemunhas e a formulação de perguntas aos corréus colaboradores, entre outras.

    II. Questão em discussão

    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as teses defensivas veiculadas neste habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    4. A ausência de expressa manifestação do Superior Tribunal de Justiça — STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

    5. Conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, todas as ilegalidades suscitadas pela defesa foram adequadamente afastadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não se podendo vislumbrar, no caso, a ocorrência de cerceamento de defesa ou de violação ao princípio do devido processo legal. As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de reiniciar a instrução criminal e discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus.

    6. Quanto ao pedido subsidiário de processamento do recurso extraordinário interposto no Tribunal a quo, deve incidir a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.